Tribunal: TJDFT
Processo: 0731278-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. PRESSUPOSTOS LEGAIS. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A personalidade jurídica de sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser levada a efeito somente quando atendidos os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil. Conforme previsão dos artigos 50, § 3o do CC e 133, § 2o do CPC, possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica, imputando-se responsabilidade à pessoa jurídica por obrigações constituídas pessoalmente pelo sócio, desde que obedecidos os requisitos legais.
2. Mera alegação de existência de eventual e suposto relacionamento conjugal entre a sócia da pessoa jurídica que se pretende a inclusão no feito e um dos executados/agravados, desprovida de outros elementos que demonstrem clara tentativa de evitar suas responsabilidades financeiras, é insuficiente para configurar confusão patrimonial. Da mesma forma, o fato de pessoa jurídica não integrante da relação processual ter no quadro societário um dos executados/agravados, sem qualquer prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não justifica o pretendido deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica.
3. Recurso conhecido e não provido.